Tribunal: TJMT
Processo: 1009922-73.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009922-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), PAULO RICARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 019.454.421-40 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Há que se reconhecer a prescrição quando
a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1009922-73.2022.8.11.0041

APELANTE: INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

APELADO: PAULO RICARDO RIBEIRO COSTA.

Processo na Origem n.º 1009922-73.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
de sentença que julgou extinta a ação monitória.

AÇÃO
: Ação Monitória (Proc. n.º 1009922-73.2022.8.11.0041) que
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
move contra
PAULO RICARDO RIBEIRO COSTA.

SENTENÇA
(ID 186906284 - Pág. 1/3): reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação do requerido dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e determinou o arquivamento dos autos.

APELO
(ID 186906288):
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
alega que não houve a prescrição do título, porque não houve negligência do autor na demora da citação do requerido. Argumenta a necessidade de citação por oficial de justiça pela dificuldade de localização do devedor.

Aduz que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça. Insiste que a dificuldade de localização do devedor não pode ser imputada ao credor. Argumenta que para se caracterizar o abandono da causa, e a prescrição intercorrente, o autor deveria ter sido intimado para promover o andamento no prazo de 30 dias, porém promoveu a extinção precoce do feito, apenas um dia após expirado o prazo de 5 dias. Sustenta que o prazo prescricional de 5 anos ainda não havia se expirado quando foi proferida a decisão que interrompeu a prescrição. Pugna pelo provimento do recurso para determinar o prosseguimento do feito.

CONTRAMINUTA
: não há, porquanto o requerido ainda não foi citado na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
de sentença que na Ação Monitória (Proc. n.º 1009922-73.2022.8.11.0041) que move contra
PAULO RICARDO RIBEIRO COSTA,
reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação do requerido dentro do prazo prescricional e, de consequência, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e determinou o arquivamento dos autos
.

A autora
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT,
ora apelante,
propôs a ação monitória, cujo objeto é o contrato de confissão de dívidas, referentes às mensalidades escolares inadimplidas, oriundas de um contrato de prestação de serviços educacionais,
contra
PAULO RICARDO RIBEIRO COSTA
,
no valor
de R$14.148,19
.

A sentença acolheu a prescrição e extinguiu o feito, com julgamento do mérito, porque ultrapassado o prazo prescricional, sem que tivesse ocorrido a citação válida do requerido.

No caso, observa-se que a sentença decretou a prescrição do título porque, em se tratando de dívida à prestação, o prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5º, I, do CC/2002) se conta do vencimento da última parcela.

Desse modo, se a última parcela se venceu em 22/03/2018, este é o termo inicial do prazo prescricional, cujo termo é no dia 22/03/2023.

A ação foi proposta em
21/03/2022
e foi determinada a citação do requerido em 05/04/2022, porém até o presente momento isso não ocorreu.

Da cronologia do processo, verifica-se que na primeira tentativa de citação pelos correios o AR foi juntado aos autos em
08/08/2022
, com o resultado de endereço desconhecido.

O autor foi intimado para se manifestar, ocasião em que requereu a citação por meio de oficial de justiça, que também restou infrutífera, sendo certificado em
15/05/2023
pelo Oficial que: “
não foi possível efetuar a citação do requerido PAULO RICARDO RIBEIRO COSTA, em virtude do mesmo não mais ali residir conforme informação prestada pela vizinha Senhora Joair, que informou ao relatar que o mesmo se mudou dali cerca de cinco anos
” (ID 186906277 - Pág. 1).

Novamente a autora foi intimada em
01/06/2023
para se manifestar, e compareceu em 05/06/2023 para informar que não possuía informações do paradeiro do requerido e requereu que fosse feita consulta pelos sistemas conveniados para obter tal informação (ID 186906279 - Pág. 1).

Passados mais de três meses, sem outras manifestações da autora, em
06/09/2023
foi proferida a sentença, para reconhecer a prescrição, porquanto o prazo de 5 anos previsto no CPC havia se encerrado no dia
22/03/2023
, porém
o requerido ainda não tinha sido citado.

Em que pese as alegações da apelante, não há como aplicar ao caso a previsão contida na Súmula n. 106, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”, porquanto todas as vezes em que foram requeridas diligências com o objetivo de localizar os executados, estas foram deferidas e cumpridas.

Por outro lado, destaca-se que não se trata aqui de extinção por abandono da causa, mas sim da ausência de citação válida do requerido no prazo prescricional.

No presente caso o que se considerou prescrita foi a pretensão da autora de receber o valor posto no contrato de confissão de dívidas, porque a mera propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição, que somente ocorre com a citação válida. Se não houve citação válida, não ocorreu a interrupção do prazo prescricional, que notadamente expirou em
22/03/2023
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte, na forma como posta nas razões recursais, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2. "A citação por edital somente tem lugar quando exauridas as tentativas de citação pessoal da parte demandada. Faz-se necessário, portanto, o esgotamento dos meios de localização do réu, sobretudo mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos e de concessionárias de serviço público" (REsp n. 2.026.482/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

2.1. A alegação acerca do cumprimento de todos os requisitos necessários para a citação editalícia demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

3.
A propositura da ação não tem o condão de interromper a prescrição que somente ocorre com a citação válida. Precedentes
.

3.1. O "comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp n. 2.092.513/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022.).

3.2.
No caso, a propositura da ação não teve condão de interromper a prescrição, que somente se opera com a citação válida, não verificada no caso em análise; ademais, o comparecimento espontâneo, a ensejar a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da ação, teria se dado quando já transcorrido o prazo prescricional
.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 2.279.473/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Ressalte-se que, por diversas vezes foram realizadas tentativas de citação, porém nem as medidas adotadas pela parte ou as requeridas ao Juízo se mostraram eficazes para promover a citação do requerido.

Há que se destacar ainda que, mesmo instado a se manifestar, a autora não logrou êxito em indicar qualquer causa impeditiva ou interruptiva da prescrição, circunstância que obsta o acolhimento da pretensão recursal.

A inocorrência do ato citatório no prazo legal não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando o juízo realizou todas as diligências e pesquisas à sua disposição.

Portanto, se a demora não ocorrer por culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o artigo 240, § 2°, do Código de Processo Civil, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento.

A ausência de citação válida ou qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do prazo impõe o reconhecimento da prescrição, como fez a sentença ora recorrida.

Não se pode acusar o Juízo de realizar prematuramente a extinção do feito, porque a norma prevê que a citação deve ser realizada no prazo de 10 dias e, no caso, já havia sido tal prazo em muito ultrapassado.

Assim, a citação é condição imprescindível para o regular desenvolvimento da lide, e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, se a citação for realizada dentro do prazo legal, porém isso não aconteceu neste caso.

Há, portanto, que ser aplicada ao caso a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Posto isto,
nega-se provimento ao apelo, para manter a sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023